Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-49.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801003-49.2022.8.14.0024

APELANTE: PEROLA DO TAPAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: VERA LUCIA CACIANO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEI Nº 13.786/2018. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO ECONÔMICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, envolvendo contrato de compra e venda de lote urbano firmado na vigência da Lei nº 13.786/2018.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei dos Distratos, especialmente no tocante à base de cálculo da cláusula penal e à incidência de taxa de fruição, além de pleitear efeitos infringentes e prequestionamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição: (i) quanto à aplicação da Lei nº 13.786/2018 na definição da base de cálculo da cláusula penal; e (ii) quanto ao afastamento da cobrança de taxa de fruição em contrato de lote não edificado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da Lei nº 13.786/2018, reconhecendo sua incidência ao caso concreto, mas fixando, de forma fundamentada, que a retenção deveria incidir sobre os valores pagos, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
4. A adoção de entendimento diverso do pretendido pela embargante não caracteriza omissão ou contradição, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional.
5. A taxa de fruição não é automática, exigindo demonstração de efetivo proveito econômico, o que não se verifica em se tratando de lote não edificado, ausente prova de uso ou exploração econômica do bem.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de interpretação diversa da Lei nº 13.786/2018.
2. A cobrança de taxa de fruição em contrato de compra e venda de lote não edificado exige prova de efetivo uso ou proveito econômico, não sendo automática.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O presente recurso de Embargos de Declaração
cumpre
os
pressupostos de admissibilidade
, tais como: cabimento (art.1022, caput, do CPC); legitimidade; interesse recursal; a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer; a tempestividade (art. 1023, caput, do CPC); e a regularidade formal, eis que a embargante discorreu na sua peça as razões que acredita terem maculado o acórdão embargado com omissão e contradição. Quanto ao preparo, não lhe é exigido o pagamento nos termos do art.1032, caput, do CPC.

Com efeito,
CONHEÇO
de suas razões recursais, passando, então, a relatar.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos, por
PEROLA DO TAPAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face do Acórdão, oriundo da

3ª Turma de Direito Privado (ID 30971830), que julgou o Recurso de Apelação interposto, pela ora embargante, contra a sentença lavrada nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, ajuizada pela embargada VERA LÚCIA CACIANO FERREIRA.

Alega a embargante
que
o acórdão reconheceu expressamente ter sido o contrato celebrado na vigência da Lei nº 13.786/2018 (Lei dos Distratos) e que sua aplicação seria inafastável em observância ao princípio
tempus regit actum
;
que
, entretanto, de forma contraditória e omissa, o acórdão teria afastado a incidência da referida lei, valendo-se do Código de Defesa do Consumidor e de jurisprudência anterior do Superior Tribunal de Justiça, o que viola a especialidade e a posterioridade da Lei nº 13.786/2018;
que,
nos termos do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, com redação dada pela Lei nº 13.786/2018, é lícita a retenção de até 10% do valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal e despesas administrativas, quando a resolução contratual ocorre por fato imputável ao adquirente;
que
o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar tal regramento específico, inclusive quanto à base de cálculo da retenção, que deveria incidir sobre o valor do contrato, e não apenas sobre as parcelas pagas;
que
o acórdão foi omisso quanto à taxa de fruição, afirmando que, em contratos firmados após a vigência da Lei nº 13.786/2018, é devida indenização pelo uso do imóvel desde a imissão na posse, ainda que se trate de lote não edificado;
que
o próprio contrato prevê a imissão na posse a partir da assinatura e que, à luz dos arts. 1.196, 1.204 e 1.228 do Código Civil, o exercício dos poderes inerentes à propriedade não se restringe à existência de construção.;
que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da taxa de fruição ou indenização equivalente durante todo o período de ocupação do imóvel, podendo, inclusive, ser cumulada com a cláusula penal, inexistindo
bis in idem
; e
que

o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a tese relativa à fruição do bem, incorrendo em omissão relevante.

Em razão do pedido de efeitos infringentes, a embargada foi intimada a se manifestar sobre as razões dos Embargos de Declaração (art.1023, §2º, do CPC), contudo,
não
apresentou suas contrarrazões (ID 31542924).

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Como se extrai das razões recursais, os Embargos de Declaração sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, essencialmente em dois pontos: (i) a suposta inadequada aplicação da Lei nº 13.786/2018 quanto à base de cálculo da cláusula penal, que, segundo a embargante, deveria incidir sobre o valor atualizado do contrato, e não sobre os valores efetivamente pagos; e (ii) a alegada omissão quanto à taxa de fruição, defendendo sua incidência automática a partir da imissão na posse, ainda que se trate de lote não edificado .

Todavia, ao exame atento do acórdão recorrido, verifica-se que
ambas as matérias foram expressamente enfrentadas
, de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No que concerne à
cláusula penal
, o acórdão foi explícito ao reconhecer a aplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 ao caso concreto, inclusive destacando o princípio
tempus regit actum
. Ainda assim, consignou, de modo fundamentado, que a retenção de 10% deveria
incidir sobre os valores pagos
, e não sobre o valor atualizado do contrato, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como da possibilidade de controle judicial da cláusula penal manifestamente excessiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, contradição interna no julgado. O simples fato de o colegiado ter adotado interpretação diversa daquela pretendida pela embargante não configura omissão ou contradição, mas exercício regular da função jurisdicional. Os embargos, nesse ponto, revelam
inconformismo com a conclusão adotada
, o que extrapola a estreita finalidade integrativa do recurso.

Igualmente, quanto à
taxa de fruição
, o acórdão foi categórico ao afastar sua incidência no caso concreto, destacando que, embora o art. 32-A da Lei nº 6.766/1979 preveja a possibilidade de desconto por “eventual fruição do imóvel”, tal cobrança
não é automática
, exigindo demonstração de efetivo proveito econômico. Ressaltou-se, ainda, tratar-se de lote não edificado, inexistindo prova de utilização econômica ou privação concreta do bem apta a justificar indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor .

Assim, também nesse ponto inexiste omissão. O acórdão enfrentou a tese, apresentou fundamentos jurídicos e concluiu pelo descabimento da taxa de fruição nas circunstâncias dos autos.

Cumpre salientar que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo inviável utilizá-los como sucedâneo recursal para obtenção de efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante,
revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022) (g.n)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta
.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt noREnos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017) (g.n)

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, registre-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente analisada, como efetivamente ocorreu. Ainda assim, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se suficiente o enfrentamento explícito das teses jurídicas, nos termos da jurisprudência do STJ.

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026